Tribunal: TJMT
Processo: 0014786-02.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014786-02.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE CLEBSON XAVIER FERNANDES - CPF: 559.795.134-34 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0014786-02.2015.811.0015

Origem:

6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

JOSE CLEBSON XAVIER FERNANDES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE VALORES REFERENTES À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUQAO DE MERITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015”.

A parte promovente, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, sustentando que o referido benefício deve incidir sobre o seu salário-base, conforme a nova redação dada pela Lei municipal 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97 da Lei municipal no. 254/1993.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no ID. 32769952 ratificando o parecer do Procurador de Justiça que informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela promovente contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas verifico que a promovente objetiva o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, ao argumento de que a gratificação deverá ser calculada com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do município.

Inconformada, a promovente nas razões recursais insiste na tese de que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o seu salário-base, conforme a nova redação dada pela Lei 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97 da Lei 254/1993, razão pela qual reitera o pedido postulado na inicial.

Pois bem.

A matéria recursal refere-se tão somente à base de cálculo do adicional de insalubridade, haja vista que a parte autora, ora apelante, sustenta que o referido benefício deve incidir sobre o seu salário-base.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
,
em caso de omissão legislativa
,
o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1
.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Contudo, o artigo 97 da Lei Municipal no 254/1993, alterada pela Lei no 1.670/2012, estabelece:

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo
será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos,
nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município de Sinop.

Sobre o tema, e a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio TJMT se pronunciou, vejamos:

APELAÇÃO - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI No 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 - APLICAÇÃO.
Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte,
o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei no 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.

(TJMT Ap 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020